Tribunal: TJSP
Processo: 2039748-49.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para fixação de honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Deserção configurada – Benefício da gratuidade processual concedido à parte que não se estende ao advogado por ela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para fixação de honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Deserção configurada – Benefício da gratuidade processual concedido à parte que não se estende ao advogado por ela constituído – Inteligência do art. 525, §1o, do CPC/1973, aplicável à espécie.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039748-49.2016.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante CARLOS
ANTONIO EPIFANI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039748-49.2016.8.26.0000 - Jaguariúna 2/3
AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO EPIFANI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82384
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
Pleito para fixação de honorários
advocatícios Legitimidade recursal Honorários que, segundo o
art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado Ausência de
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
Deserção configurada
Benefício da gratuidade processual
concedido à parte que não se estende ao advogado por ela
constituído Inteligência do art. 525, §1o, do CPC/1973, aplicável
à espécie.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios
de sucumbência em R$ 1.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que devem ser majorados os honorários
advocatícios de sucumbência.
É O RELATÓRIO.
O recurso interposto não pode ser conhecido, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 525, do Código de
Processo Civil/1973, aplicável à espécie: “Acompanhará a petição o comprovante do
pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela
que será publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso sub judice, o recurso interposto veio com propósito único e
exclusivo de fixação de verba honorária, ou seja, resultará o respectivo julgamento, para o
caso de eventual acolhimento do recurso, em benefício exclusivo do advogado subscritor
da peça recursal.
Isto se afirma porquanto, conforme expressamente consta do Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039748-49.2016.8.26.0000 - Jaguariúna 3/3
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94, art. 23), os honorários pertencem ao
advogado.
Ora, não é possível imaginar, tendo o recurso por único escopo o
arbitramento da honorária, para este fim fossem reconhecidos existentes legitimidade ou
interesse de recorrer da parte representada pelo advogado, igualmente, único beneficiário
do acolhimento de tal recurso, pois seria o mesmo que se admitir pudesse terceiro pleitear
em juízo sobre direito alheio, o que está expressamente vedado no art. 6o, do Código de
Processo Civil.
Disso se conclui que o advogado subscritor do recurso em questão não é
o beneficiário da gratuidade ou diferimento nos autos concedidos ao seu constituinte.
Desta forma, necessário seria o recolhimento das custas de preparo para
que pudesse vir a ser conhecida o agravo interposto contra a sentença nos autos proferida.
Como o patrono recorrente assim não procedeu, o não conhecimento do recurso é medida
que sei impõe.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado
e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator